Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

1. Instaurado incidente de insanidade mental e constatada, em laudo pericial, a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época do crime, não há como ser reconhecida a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

2. Não obstante a pena cominada tenha sido inferior a quatro anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso. Pelas mesmas razões, veda-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. Recurso conhecido e desprovido.